Tribunal: CARF
Processo: 13896.902573/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902573/2008-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.592 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
NYLOK TECNOLOGIA EM FIXACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DISTINTOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do Recurso Especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência enfrenta contexto fático distinto àquele avaliado no acórdão
recorrido.

Acordam os membros do colegiado, colegiado, por maioria de votos, em não
conhecer do Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo
conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9101-005.574, de 09 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13896.900601/2009-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902573/2008-40
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Trata-se de recurso especial do sujeito passivo em face do acórdão de Turma
Ordinária do CARF, que negou provimento ao recurso voluntário.
O sujeito passivo apresentou recurso pretendendo questionar as seguintes
matérias: (1) “possibilidade de compensação de pagamento de IRPJ recolhido a maior após a
devida retificação da DIPJ”; e (2) “necessidade de conversão em diligência para resolver questão
prejudicial – princípio da verdade material”.
Em um primeiro momento o recurso especial teve o seguimento negado pelo
Presidente de Câmara por meio do despacho. Após agravo do sujeito passivo, interposto
exclusivamente quanto à não admissibilidade da primeira matéria acima referida, a Presidente da
CSRF deu seguimento ao recurso especial quanto ao tema ali exposto, em despacho assim
fundamentado:
[...]
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente às seguintes matérias: i) "possibilidade de
compensação de pagamento de IRPJ recolhido a maior após a devida retificação
da DIPJ"; e ii) "necessidade de conversão em diligência para resolver questão
prejudicial – princípio da verdade material".
A contribuinte interpôs Agravo tão somente em relação à matéria descrita no item "i"
acima, ou seja, quanto à POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO
DE IRPJ RECOLHIDO A MAIOR APÓS A RETIFICAÇÃO DA DIPJ.
Extrai-se, primeiramente, os seguintes fragmentos do exame agravado:
[...]
Com relação a essa matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar
de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida alega a recorrente que sua atividade, seu objeto social,
sua real operação empresarial seria “industrialização por encomenda de bens de
terceiros na modalidade beneficiamento”, e não “prestação de serviços”, e que, portanto,
teria havido equívoco da adoção de coeficiente eventualmente assumido (32%, e não
8%), no acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1101-000.848, de 2013), ao
contrário, tratou-se de existência de débito de estimativa de IRPJ, ao passo que o
recolhimento montara [...]. Ou seja, na decisão recorrida tratou-se de alegado erro de
direito [erro na aplicação da norma jurídica]; já no acórdão paradigma apontado, de
alegado erro de fato [erro na análise dos fatos ocorridos].
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio interpretativo, é,
inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos acórdãos recorrido
e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que, decidindo matéria
semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em razão de
divergências na interpretação da legislação tributária.
Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a questão de direito,
e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a interpretação da
norma jurídica não pode ser considerada divergente.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdão paradigma apreciando situação semelhante à abordada na
decisão recorrida (mesmo em se tratando de alegado erro de direito, e não de fato...) e
decidindo em sentido contrário a ela (...não subsiste o ato de não-homologação de
compensação que deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo
sujeito passivo em DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na
DCOMP).
Argumenta a Agravante que, ao contrário do assinalado no despacho contestado, a
divergência jurisprudencial é evidente, relativamente à interpretação da Lei no 9.784, de
1999, e da Lei no 9.430, de 1996. Afirma que na situação enfrentada pelo acórdão
paradigma no 1101-00.848 a Autoridade Administrativa não desconstituiu as
informações prestadas em DIPJ retificadoras, bem como não desenvolveu qualquer
procedimento para tanto, de modo que o crédito com base na DIPJ deve ser aceito e a
compensação homologada, em respeito ao Princípio da Verdade Material. Alega que a
similaridade do acórdão paradigma é evidente, visto que no caso em exame o acórdão
recorrido reconhece expressamente que houve a retificação da DIPJ, sendo este um dos
procedimentos exigidos para reconhecimento do indébito, mas alega ausência de outros
procedimentos, como retificação da DCTF e a juntada integral da documentação
contábil, enquanto o paradigma entendeu que "Cabia à autoridade administrativa,
minimamente, questionar a divergência existente entre ambas as declarações (DIPJ e
DCTF)", e ainda, que diante do indébito apurado com base nas informações em DIPJ,
deveria a autoridade preparadora desenvolver procedimento para desconstituir tal
realidade, caso contrário deve ser reconhecido o pagamento a maior e, por
consequência, deve ser admitida a sua compensação.
Nos presentes autos, a contribuinte apresentou Declaração de Compensação, por meio
da qual indicou crédito decorrente de alegado pagamento a maior ou indevido. Tal
indébito teria decorrido do fato de ter utilizado o coeficiente de presunção de 32%
(prestação de serviços) ao invés de 8% (industrialização por encomenda). Embora não
tenha promovido a retificação da DCTF, a contribuinte transmitiu DIPJ retificadora em
data anterior à apresentação da Declaração de Compensação, na qual consignou o valor
do tributo que considerava devido. A compensação não foi homologada, haja vista que
o valor indicado como crédito já havia sido alocado a um determinado débito.
Considerados os termos do seu voto condutor, o acórdão recorrido fincou a negativa de
provimento ao recurso voluntário impetrado pela ora Agravante nos seguintes
fundamentos:
i) tratando-se de reconhecimento de direito creditório, a apresentação de DIPJ
retificadoras não é suficiente para o acolhimento do pedido, sendo necessário que o
contribuinte ofereça informações com substância, consistência e devidamente
comprovadas;
ii) na defesa inaugural (Manifestação de Inconformidade), não foram apresentadas
provas capazes de demonstrar que, por realizar industrialização por encomenda, a
contribuinte estava sujeita ao percentual de presunção de lucro de 8% (e não 32%, como
alegou que aplicou), e as que foram carreadas ao processo por meio do recurso
voluntário são constituídas por "cópias esparsas de notas fiscais de remessa de seu
estabelecimento, grande parte delas de difícil (ou mesmo impossível!) leitura";
iii) superadas as dificuldades para identificação dos valores, os montantes retratados nas
cópias de notas fiscais trazidas ao processo correspondem a percentuais ínfimos quando
comparados com a receita total informada na DIPJ;
iv) tratando-se de certeza e liquidez de direito creditório, a comprovação é ônus do
contribuinte; e
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

v) se a contribuinte alegou (e informou em DIPJ) que toda a sua receita referia-se à
“industrialização por encomenda”, deveria ter acostado aos autos a totalidade (ou ao
menos a maior parte) das notas fiscais que comprovassem tal faturamento, bem como os
livros contábeis ou fiscais que demonstrassem tal fato.
No caso analisado pelo acórdão paradigma no 1101-000.848, a contribuinte apresentou
Declaração de Compensação indicando crédito proveniente de pagamento indevido ou a
maior, e, a exemplo do que ocorreu nos presentes autos, a compensação não foi
homologada sob a alegação de inexistência de disponibilidade do referido crédito, vez
que ele já havia sido alocado a determinado débito da contribuinte. Em sede de
Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou que a DIPJ indicava o efetivo
valor devido e noticiou a retificação da DCTF.
O voto condutor do paradigma em referência assinala inicialmente que, "ao contrário do
que entende a recorrente, as declarações e recolhimentos podem ser insuficientes para
confirmação de um indébito tributário, especialmente como no caso presente, em que a
DCTF não foi alterada pela contribuinte quando constatado o erro na apuração do
débito". Em que pese tal consideração, adiante, o referido voto condutor assinala,
verbis:
[...]
Constatando que o recolhimento tido por parcialmente indevido permanecia vinculado ao
débito declarado em DCTF, a autoridade administrativa detinha evidências suficientes
para negar a existência do crédito e não homologar a compensação. A partir daí, a conduta
da contribuinte, no sentido de apresentar nova DCTF e entregar DIPJ compatível com a
apuração que legitimaria o crédito, assume contornos que não são suficientes para
convencimento do julgador administrativo, ante a possibilidade de estar ela orientada por
uma objeção já manifestada pela Receita Federal. Imperioso, assim, a demonstração de
fatos anteriores à ciência do despacho de não-homologação que motivaram a declaração
de compensação.
E, neste sentido, a contribuinte junta aos autos cópia da DIPJ referente ao ano-calendário
[...]. Veja-se que a Relatora do acórdão recorrido não fez reparos à informação desta
declaração, inclusive valendo-se de seus dados para afirmar o reconhecimento parcial do
indébito, mas nesta parte restando vencida.
Assim, está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal, relativamente à qual se
entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou detalhada. E, em tais
condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal antes da emissão
do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado no
período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o fez
por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
[...]
Esta é a interpretação que se extrai deste dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
[...]
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de análise
da DCOMP pela autoridade preparadora.
Além disso, a análise realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela
obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.18949/2001, nos termos a seguir transcritos:
[...]
Dessa forma, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002, deixou
de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de alteração de
DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos valores
constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos retroativos,
como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir transcritos:
[...]
Todavia, o descumprimento daquela obrigação não pode ensejar, como penalidade, o
perecimento do crédito. A Instrução Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a
produção de efeitos, por parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou
compensação, e, embora firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes
informado em DCTF, em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
[...]
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a edição
da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez formalizada
a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração retificada, pode a
contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para receber o indébito
em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir o PER, se não
confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação, desde que o faça
dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório que
expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa SRF
no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada, a revisão
de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes termos:
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de tributos
confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela autoridade
administrativa, do débito declarado a maior.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter limitado
sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos bancos de
dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no período
apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ, da qual consta
não apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das
bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática
de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente entre
ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo decadencial para
retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação
de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para análise da compensação
declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de reconhecer
o pagamento a maior e, por consequência, admitir sua compensação.
Assim, o presente voto é no sentido de REJEITAR as arguições de nulidade do despacho
decisório e da decisão recorrida, e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e
homologar a compensação declarada.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não há no acórdão recorrido, bem como no
paradigma, qualquer alusão a "erro de direito" ou a "erro de fato" como elementos
cruciais à decisão veiculada pelos referidos acórdãos, de modo que a utilização pelo
exame agravado de tais conceitos para caracterizar a ausência de similitude entre os
quadros fáticos apreciados pelos acórdãos comparados revela-se imprópria.
Em apertada síntese, temos o seguinte:
a) nos presentes autos, a contribuinte, entendendo ter incorrido em erro na aplicação de
percentuais de presunção, promoveu a retificação da DIPJ correspondente; identificou
indébito; e, embora não tenha retificado a DCTF, apresentou Declaração de
Compensação, que não foi homologada por se entender que, no caso, não houve
comprovação do erro alegado; e
b) no caso do paradigma no 1101-000.848, a contribuinte, entendendo ter incorrido em
erro na apuração de estimativa, promoveu a retificação da DIPJ correspondente;
identificou indébito; e, embora não tenha retificado a DCTF, apresentou Declaração de
Compensação, que foi homologada por se entender que, "diante de uma DCOMP
analisada mediante processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de
dados da Receita Federal, relativamente à qual se entendeu desnecessária uma
apreciação mais aprofundada ou detalhada .... não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de
dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado" (nos
exatos termos do voto condutor correspondente, "Cabia à autoridade administrativa,
minimamente, questionar a divergência existente entre ambas as declarações (DIPJ e
DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da
declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual
informação deveria prevalecer para análise da compensação declarada".
Identifica-se, portanto, similitude entre os fatos apreciados pelos acórdãos comparados,
eis que, em ambos, analisou-se a situação em que o contribuinte, constatando erro na
apuração do tributo devido, mesmo sem retificar a DCTF, altera primeiramente a DIPJ
e, em momento posterior, apresenta Declaração de Compensação. No que diz respeito
às decisões veiculadas pelos referidos acórdãos, entretanto, extrai-se sem maiores
esforços um conflito interpretativo, visto que, enquanto o acórdão recorrido entende
que, tratando-se de reconhecimento de direito creditório, a retificação da DIPJ deveria
vir acompanhada de documentação comprobatória, para o acórdão paradigma no 1101-
000.848, presente a divergência entre a DIPJ e a DCTF, instrumentos declaratórios que
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

se encontravam na base de dados da Receita Federal, cabia à autoridade administrativa
que primeiro analisou a Declaração de Compensação questionar tal fato para fins de
definição acerca da informação que deveria prevalecer para análise da compensação
declarada.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "possibilidade de compensação de pagamento de IRPJ recolhido a maior
após a devida retificação da DIPJ".
A Fazenda Nacional apresenta contrarrazões em que questiona a admissibilidade
do recurso especial, transcrevendo trechos do despacho do Presidente de Câmara que não
reconheceu como caracterizada a divergência jurisprudencial entendendo trata-se de situações
fáticas distintas. Aduz, ainda, que o recurso não merece seguimento haja vista que o acórdão
recorrido negou provimento ao recurso voluntário com base em fundamentos autônomos que não
foram, em sua totalidade, abordados em sede de recurso especial. Questiona também o mérito do
recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Em que pese os judiciosos argumentos da ilustre relatora, Conselheira Livia De Carli
Germano, ouso discordar de seu voto quanto ao conhecimento do Recurso Especial.
Em seu Apelo, o Contribuinte pretendeu trazer à discussão deste colegiado a
possibilidade de compensação de pagamento de IRPJ recolhido a maior após a devida
retificação da DIPJ, tendo o Despacho de Admissibilidade não admitido o recurso,
tendo sido posteriormente reformado em sede de Agravo.
Relativamente à matéria “necessidade de conversão em diligência para resolver questão
prejudicial – princípio da verdade material”, o recurso não foi admitido no Despacho de
Admissibilidade, não tendo o Contribuinte se insurgido contra tal decisão.
No aresto recorrido (Acórdão no 1402-002.537), assim consta em seu voto condutor:
No mérito, alega a recorrente que sua atividade, seu objeto social, sua real
operação empresarial seria “industrialização por encomenda de bens de terceiros
na modalidade beneficiamento”, e não “prestação de serviços”.
[...].

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Assenta ainda que, a fim de regularizar a situação, apresentou DIPJ retificadoras
aplicando sobre a receita obtida, a alíquota de 8% que seria a utilizável no caso.
[...].
Todavia, como se está diante de pedido que busca reconhecimento de crédito
contra a Fazenda Pública, não basta o noticiado pela recorrente nas DIPJ
retificadoras, antes é preciso que tais informações tenham substância,
consistência e comprovação.
Já no paradigma colacionado pela Recorrente, o voto condutor consigna o contexto da
discussão travada naqueles autos:
Assim, cabe aqui confirmar se, de fato, houve erro na apuração do débito de
estimativa de IRPJ em janeiro/2007 e, por consequência, o recolhimento a maior
arguido pela contribuinte na DCOMP.
Antes, porém, cabe observar que, ao contrário do que entende a recorrente, as
declarações e recolhimentos podem ser insuficientes para confirmação de um
indébito tributário, especialmente como no caso presente, em que a DCTF não
foi alterada pela
contribuinte quando constatado o erro na apuração do débito. [...].
[...].
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como
também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou
anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por consequência, admitir sua
compensação.
Analisando ambos os julgados, inicialmente conclui-se, de fato, que ambos discutem
matéria idêntica: a possibilidade, ou não, de caracterização de indébito decorrente de
pagamento de IRPJ recolhido a maior após a devida retificação da DIPJ com a
consignação do valor que, a seu ver, seria o real débito do tributo.
Se analisado sob essa circunstância, poder-se-ia identificar divergência entre os
referidos acórdãos, contudo, as conclusões distintas devem-se ao fato de estarem sendo
analisadas circunstâncias fáticas com contextos fáticos significativamente distintos:
enquanto no acórdão recorrido a recorrente alega que sua atividade, seu objeto social, e
sua real operação empresarial seria de “industrialização por encomenda de bens de
terceiros na modalidade beneficiamento” (sujeita à determinação da base de cálculo do
lucro presumido mediante utilização de coeficiente de presunção de 8%), e não
“prestação de serviços” (cujo coeficiente para apuração do lucro presumido seria de
32%), o acórdão paradigma analisou contexto em que, pela simples analise da DIPJ
Retificadora, chegar-se-ia à conclusão de que restaria confirmado o recolhimento a
maior.
Veja-se que, no acórdão paradigma, consta em seu voto condutor que “as informações
assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do indébito utilizado em
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu qualquer
procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de reconhecer o
pagamento a maior e, por consequência, admitir sua compensação”. Conforme se
observa, tratava-se de simples erro de fato cometido no preenchimento da DIPJ, não
envolvendo questões probatórias, no entender daquele colegiado demandasse qualquer
esforço adicional.
Já no acórdão recorrido o relator entendeu que haveria de ter comprovação das
atividades desenvolvidas pelo contribuinte para se demonstrar que, efetivamente, sua
atividade era a de industrialização de encomenda, apta, portanto, a atrair a aplicação do
coeficiente de 8% na determinação da base de cálculo do lucro presumido. Confira-se:
Todavia, como se está diante de pedido que busca reconhecimento de crédito
contra a Fazenda Pública, não basta o noticiado pela recorrente nas DIPJ
retificadoras, antes é preciso que tais informações tenham substância,
consistência e comprovação.
Como se vê nos autos, a decisão recorrida fez alusão a este requisito, ou seja, que
se comprovassem os números inseridos nas DIPJ, providência que poderia ser
feita pela juntada de livros ou qualquer outro meio legal, o que, no entender do
Acórdão da DRJ não foi atendido.
Na elaboração do recurso voluntário ora apreciado, a recorrente, embora rebata
veementemente a posição firmada pela DRJ assentando que, "nem se diga que
(...) deveria ter apresentado excertos da sua escrituração contábil fiscal que
viessem a retratar a apuração do tributo a menor na sua DCTF retificadora", e
ue, "os valores constantes nas declarações retificadoras são revestidos de
veracidade", acabou por “tentar” fazer a comprovação exigida, [...]
Pois bem, compulsando os autos vejo que “as provas” a que alude a
recorrente compõem-se de cópias esparsas de notas ficais de remessa de seu
estabelecimento, grande parte delas de difícil (ou mesmo impossível!) leitura.
Além disso, os montantes de referidas notas fiscais, mesmo com a maior boa
vontade em se “descobrir” os valores corretos, representariam, quando
comparados com a receita total informada em DIPJ, percentuais ínfimos!,
impossibilitando chegar-se à necessária certeza e liquidez exigidas. Certeza e
liquidez que, como não poderia ser diferente, é ônus que caberia ao interessado
comprovar, a teor do artigo 333, I, do CPC de 1973 (art. 373, I, do CPC de 2015
- Lei no 13.105/2015).
Nesta linha, o crédito que se pleiteia deve ter comprovação sólida, não se
podendo aceitar documentação esparsa e por amostragem.
Dizendo diferentemente, se a recorrente alegou (e informou em DIPJ) que
toda a sua receita referia-se a “industrialização por encomenda”, deveria ter
acostado aos autos a totalidade (ou ao menos a maior parte) das notas fiscais que
comprovassem tal faturamento.
Ou livros contábeis ou fiscais que assim o mostrassem.
Não o fez.
Por este motivo, ainda que suas alegações de erro na adoção do coeficiente do
lucro presumido (32% e não 8%) possam ter solidez, faltou o principal, a
comprovação do quanto suscitado. [destaques da decisão recorrida]
Em relação à confrontação dessas duas decisões, assim consta no Despacho em Agravo:
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não há, no acórdão recorrido, bem
como no paradigma, qualquer alusão a “erro de direito” ou a “erro de fato”
como elementos cruciais à decisão veiculada pelos referidos acórdãos, de modo
que a utilização pelo exame agravado de tais conceitos para caracterizar a
ausência de similitude entre os quadros fáticos apreciados pelos acórdãos
comparados revela-se imprópria.
Com a devida vênia, entendo que razão assistia ao decidido no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial: a comprovação de erro de fato de que trata o
acórdão paradigma é significativamente diferente de comprovação de erro de direito.
Observa-se, de início, que o acórdão paradigma — nesse ponto concordando com o
acórdão recorrido — afirma que, “ao contrário do que entende a recorrente, as
declarações e recolhimentos podem ser insuficientes para confirmação de um indébito
tributário, especialmente como no caso presente, em que a DCTF não foi alterada pela
contribuinte quando constatado o erro na apuração do débito”.
Contudo, naquele caso específico, com suas peculiaridades fáticas, o acórdão
paradigma decidiu diferentemente do que afirmara, como segue: “Por todo o exposto,
no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter limitado sua análise às
informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos bancos de dados da
Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no período apontado na
DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ, da qual consta não
apenas o valor do tributo devido, como também a demonstração da apuração das
bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a
sistemática de tributação adotada.”
Ou seja, no caso específico do acórdão paradigma, como se tratou de um alegado
“erro de fato” facilmente comprovável com a só apresentação de DIPJ, demonstrando a
apuração das bases de cálculo mensais, o entendimento foi pelo provimento do recurso
voluntário interposto para “reconhecer o pagamento a maior e, por consequência,
admitir sua compensação”. Já na situação do acórdão recorrido, tratando-se de um
suposto “erro de direito”, que dependeria da comprovação da atividade exercida pela
empresa - se “industrialização por encomenda de bens de terceiros na modalidade
beneficiamento”, ou “prestação de serviços” - não seria possível prever como decidiria
aquele acórdão paradigma, ou seja, se este se contentaria, tão somente, com a mera
mudança do preenchimento de linha relativa ao percentual de presunção na DIPJ para
“reconhecer o pagamento a maior e, por consequência, admitir sua compensação”.
Conforme se observa, não é possível afirmar que o paradigma reformaria o acórdão
recorrido.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o Recurso Especial somente é cabível
se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste E. Conselho.
No caso concreto, contudo, não há como se afirmar que haja uma divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado pelo Contribuinte,
uma vez que os fatos tratados em cada um dos julgados possuem distinções
significativas.
Desse modo, tratando-se de situações fáticas distintas, envolvendo, inclusive, nuances
jurídicas próprias, as decisões em sentido contrário nos acórdãos recorrido e paradigma
não decorrem de divergência de interpretação de lei, condição prévia a ensejar a
uniformização de entendimento por meio do Recurso Especial de divergência.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.592 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.902573/2008-40

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente Redatora

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital